Tribunal: STF
Processo: HC 207967
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Carla Zambelli Salgado de Oliveira, no qual se alega constrangimento ilegal no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, então presidida pelo Senador da República Omar Aziz.



    Solicitei, preliminarmente, informações à autoridade apontada como coatora antes de deliberar sobre o pedido cautelar.



    Bem examinada a questão, relembro, por relevante, que o habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, somente se afigura possível a concessão de uma cautelar para proteger, preventivamente, o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, prima facie, a presença dos requisitos autorizadores da medida.



    Relembro que a paciente requereu, cautelarmente, a “suspensão da reunião da Autoridade Coatora agendada para 20/10/2021 com o objetivo de deliberar acerca do Relatório Final, bem como de qualquer outra reunião com finalidade similar”, pedido que, a rigor, perdeu o seu objeto, pois o referido ato já se realizou.



    No mais, também em sede cautelar, a paciente buscava a decretação de “nulidade de qualquer indiciamento sem o exercício do direito à ampla defesa” (doc. eletrônico 1, fl. 10).



    Registro, a propósito, trechos que considero pertinentes das informações prestadas pela então Presidência da CPI da Pandemia da Covid-19, verbis:



    “Primeiramente, é de se notar que não haveria ameaça/coação alguma à liberdade de locomoção da paciente, isso porque se sabe que à Comissão Parlamentar de Inquérito não é dado o direito de determinar a prisão de quem quer que seja (salvo em flagrante delito), porquanto tal prerrogativa estriba-se na ‘reserva de jurisdição’, de exercício exclusivo pelo Poder Judiciário. 



    [...]



    Se a paciente sustenta ter o direito de exercer prerrogativas relacionadas ao contraditório e à ampla defesa, logo é de se notar, em verdade, que o que se busca, com a presente ação, seria o exercício de um direito líquido e certo’, que não é, por consequência, amparado por esta via procedimental, o que leva necessariamente à conclusão de que há inadequação da via eleita. Destarte, o pedido meritório (para que se reconheça a nulidade de qualquer indiciamento sem que tenha havido o exercício do direito à ampla defesa) resta prejudicado.



    Descabe, assim, ventilar-se suposta ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição de 1988 (que aduz que ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’), como pretende a paciente, tendo em vista que não há, nesta fase, processo formal (seja judicial ou administrativo) em curso, o que poderá vir a ocorrer em futuro próximo, caso os órgãos constitucionalmente competentes, para ajuizarem eventuais ações, assim o façam.” (doc. eletrônico 8, fls. 10-22)



    Diante desse cenário, em uma análise ainda perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro plausibilidade no direito invocado pela paciente, porquanto a CPI da Pandemia, presidida pela autoridade tida como coatora, detinha, ao tempo de seu funcionamento, “poderes de investigação próprios de autoridades judiciais”, na forma do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, o que lhe permitia, ao final dos seus trabalhos, sugerir aos órgãos de persecução penal o aprofundamento de investigações sobre a possível prática de atos comissivos ou omissivos praticados por pessoas físicas e jurídicas apontadas no relatório final.



    Partindo dessa premissa, ao menos neste momento processual, inexistem elementos fáticos ou jurídicos que emprestem verossimilhança à alegação de ocorrência de ameaça iminente à liberdade de locomoção da paciente, mesmo porque o exercício do contraditório e da ampla defesa terá de ser-lhe viabilizado no bojo de eventuais procedimentos investigatórios que, porventura, venham a ser abertos contra ela, nos termos da legislação processual aplicável.



    Em face do exposto, indefiro a liminar.



    Abra-se vista à Procuradora-Geral da República antes da manifestação final sobre o mérito do pleito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator